Tribunal: TJSP
Processo: 2122010-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio. Cumprimento de sentença. Ausência de indícios de que a demora de 31 dias no cumprimento da obrigação teria sido causada pela agravada. Cumprimento inadequado que equivale ao não cumprimento integral. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos que não se confunde com cláusula penal moratória pactuada pelas partes. Não caracterização de bis in idem. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio. Cumprimento de sentença. Ausência de indícios de que a demora de 31 dias no cumprimento da obrigação teria sido causada pela agravada. Cumprimento inadequado que equivale ao não cumprimento integral. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos que não se confunde com cláusula penal moratória pactuada pelas partes. Não caracterização de bis in idem. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.